Tribunal: TJES
Processo: 5006330-26.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-13

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3.

Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990

e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Desse modo, embora as penas privativas de liberdade em abstrato, em relação às condenações oriundas dos autos de n. 0004049-23.2009.8.08.0050 e de n. 0000604-66.2020.8.08.0064, sejam inferiores a 5 anos, não faz jus o reeducando ao indulto natalino, considerando que ainda está comprimindo pena relativamente a crimes impeditivos (0013686-37.2013.8.08.0024 e 0003800-24.2007.8.08.0024).

6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006330-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAGNO DE CARVALHO DETTMANN
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3.

Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990

e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Desse modo, embora as penas privativas de liberdade em abstrato, em relação às condenações oriundas dos autos de n. 0004049-23.2009.8.08.0050 e de n. 0000604-66.2020.8.08.0064, sejam inferiores a 5 anos, não faz jus o reeducando ao indulto natalino, considerando que ainda está comprimindo pena relativamente a crimes impeditivos (0013686-37.2013.8.08.0024 e 0003800-24.2007.8.08.0024).

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL inconformado com a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0013462- 75.2008.8.08.0024, concedeu o benefício do indulto natalino em favor do reeducando MAGNO DE CARVALHO DETTMANN.

Em suas razões, a Acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão concessiva.

O Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0013462-75.2008.8.08.0024, concedeu o benefício do indulto natalino em favor do reeducando MAGNO DE CARVALHO DETTMANN.

Em suas razões, a Acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão concessiva.

O Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n. 0013462-75.2008.8.08.0024, cumpre pena em razão da condenação pela prática de quatro infrações penais.

Nos autos da
ação penal n. 0013686-37.2013.8.08.0024,
o reeducando foi condenado a uma pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em razão da prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
(trânsito em julgado 2018),
cuja pena máxima em abstrato é de 15 anos de reclusão
.

Por sua vez, nos autos da
ação penal n. 0004049-23.2009.8.08.0050
, foi condenado a uma pena de 2 anos de reclusão, pela prática do crime sediado
no artigo 14 da Lei 10.826/03
,
cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos de reclusão
.

Do mesmo modo, nos autos da
ação penal n. 0000604-66.2020.8.08.0064
, o reeducando, pela prática do crime sediado
no artigo 12 da Lei 10.826/03
,
cuja pena máxima em abstrato é de 3 anos de detenção
, foi condenado a uma pena de 1 ano e 3 meses de detenção.

Por fim, nos autos da
ação penal n. 0003800-24.2007.8.08.0024
, o reeducando foi condenado a uma pena de 18 anos, 11 meses e 15 dias, em decorrência da prática do crime previsto
no artigo 121 do Código Penal
(trânsito em julgado 2020),
cuja pena máxima em abstrato é de 20 anos de reclusão
.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.”

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de
concurso de crimes
, será considerada,
individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”

Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente aos autos n. 0004049-23.2009.8.08.0050 e de n. 0000604-66.2020.8.08.0064, o reeducando faria
jus
ao benefício, pois as penas privativas de liberdade em abstrato, separadamente, são inferiores a 5 anos.

Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que
“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.”

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

Assim, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente aos crimes não impeditivos, pois o reeducando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos (0013686-37.2013.8.08.0024 e 0003800-24.2007.8.08.0024).

Tal matéria, inclusive, já foi submetida a esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000, de minha relatoria, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.

2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Desse modo, embora as penas privativas de liberdade em abstrato, em relação às condenações oriundas dos autos de n. 0004049-23.2009.8.08.0050 e de n. 0000604-66.2020.8.08.0064, sejam inferiores a 5 anos, não faz jus o reeducando ao indulto natalino, considerando que ainda está comprimindo pena relativamente a crimes impeditivos (0013686-37.2013.8.08.0024 e 0003800-24.2007.8.08.0024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, revogando a concessão do indulto natalino concedido ao reeducando, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.